Tribunal: TJDFT
Processo: 0733251-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SilvanioBS Gabinete do Des. Silvanio Barbosa dos Santos Número do processo: 0733251-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MICHAEL DOUGLAS FELICIA BATISTA AUTORIDADE: 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O No plantão judicial, os Impetrantes requerem a revogação da prisão preventiva de Michel Douglas Felícia Batista, decretada em 15.10.2021, sob o argumento de que estão ausentes os requisitos autorizadores da medida cautelar constritiva da liberdade pessoal. Informam que o Paciente não possui qualquer outra passagem ou ação criminal em seu desfavor que desabone sua conduta moral ou possa associá-lo a uma vida criminosa (Ids. 105931706 e 105931490). Asseveram, ainda, que os fatos atribuídos ao paciente não foram confirmados por ele, pois preferiu ficar em silêncio em seu depoimento. Aduzem que não prospera a manutenção da prisão preventiva sob a justificativa de “necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário”. Argumentam que a prisão preventiva é uma garantia da ordem pública, prevenindo a reiteração delitiva, mas o juízo não levou em consideração a primariedade e bons antecedentes do paciente, valorando, apenas, a vida pregressa da acusada Liliane, que não tem qualquer relação com o Paciente. Pedem a concessão de medida liminar, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, para a imediata liberdade provisória do paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor. Sem razão. Sucede que a Portaria GPR 1.694, de 4 de outubro de 2021, que regulamenta o plantão judicial do período de 18 a 22 de outubro de 2021, estabelece em seu art. 4o que ao desembargador designado para o plantão compete apreciar pedidos de liminar em habeas corpus e em mandados de segurança, comunicação de prisão em flagrante, pedidos de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, e outras medidas urgentes inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento de direito. O §1o do mesmo dispositivo destaca que no plantão semanal somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. No caso, a matéria ventilada no Habeas Corpus não se insere no rol das medidas urgentes previstas no artigo 4o, I, da Portaria GPR n. 1.694, de 4 de outubro de 2021, nem há perigo de perecimento de direito. Encaminhem-se, pois, os autos à egrégia 2a Turma Criminal. Brasília, 18 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Em plantão judicial